Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724965-63.2022.8.07.0000 Agravante Saulo dos Santos Maciel Agravado Clínica Naos Odontologia Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saulo dos Santos Maciel contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 129839360 do processo de referência) que, na ação de restituição de quantia paga com reparação de danos morais e materiais ajuizada por Clínica Naos Odontologia Ltda. em desfavor do ora agravante (autos n. 0700309-21.2022.8.07.0007), em saneamento e organização do processo, destacou: Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Da Gratuidade de Justiça e Da Impugnação O réu requer a gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. O autor, por seu turno, impugnou tal pedido. Em que pese o art. 99, §3o, do CPC, presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes dos autos, além do que esse dispositivo deve ser interpretado à luz da Constituição da República. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Lei Maior será garantida a assistência jurídica gratuita apenas aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Portanto, é indispensável que a alegação de hipossuficiência venha acompanhada de documentos que comprovem o estado econômico do interessado. No caso dos autos, verifico que o é engenheiro civil e apenas no contrato discutido nos autos, o réu cobrou quase R$ 165.000,00. Além disso, está assistido por advogado. A soma desses elementos milita contra a alegação de hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o réu para juntar contracheques dos 03 últimos meses (se houver), extratos bancários dos últimos 03 meses, as 03 últimas faturas do cartão de crédito e a cópia da última declaração do imposto de renda. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Relego a análise da gratuidade/impugnação ao momento da prolação da sentença. Verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Dou o feito por saneado. Passo à análise da questão probatória. Em resumo, a parte autora contratou os serviços de engenharia do réu na modalidade empreitada global para a construção de uma clínica odontológica. O autor alega que houve a atraso na entrega da obra de mais de 02 meses (Previsão para término: 28/04/2021; data do término: 02/07/2021). Esse atraso fez com o autor tivesse que arcar com 02 meses de aluguel, totalizando um valor de R$ 30.000,00. Além do atraso, o autor reclama de diversos vícios de execução, itens mal instalados ou em desacordo com o projeto/contrato, forçado o autor a arcar com valores de conserto. Requer indenização por dano moral e material. Em contestação, o réu atribui o atraso da obra a terceiros (outras equipes), como marcenaria, por exemplo. O réu também atribui atraso na entrega da obra ao autor por serviços adicionais que, naturalmente, impactaram no prazo de entrega da obra. O réu nega que a existência de vícios de execução, itens mal instalados ou em desacordo com o projeto/contrato. Pois bem, considerando que o réu foi contratado para empreitada global, ele não pode atribuir culpa a terceiros pelo atraso. O réu não pode opor a culpa de terceiros contra o autor. Quanto aos serviços adicionais, conforme a tabela de serviços apresentada pelo réu ao ID 124072846, vê-se logo que não justificam 02 meses de atraso por serviços de baixa complexidade como os apresentados. Diante do contexto apresentado, fixo como ponto controvertido da lide apenas saber se houve vícios de execução, itens mal instalados ou em desacordo com o projeto/contrato. Para solução da controvérsia entendo como fundamental a produção de prova pericial de engenharia. Incumbe à parte autora o ônus da prova da existência dos vícios na obra por se tratar de fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. Faculto às partes prazo comum de 15 (quinze) dias para formularem quesitos e indicarem assistente técnico, sob pena de preclusão e realização da perícia apenas com base no ponto controvertido ora fixado. Nomeio o expert ABDO RAMADAM, engenheiro civil cadastrado perante o TJDFT, para atuar como perito, devendo o Sr. Perito ser intimado para formular sua proposta de honorários após a apresentação dos quesitos. Caso o expert não aceite o encargo ou não seja localizado, retornem os autos conclusos para a eleição de outro profissional. Vindo a proposta, intime-se a parte autora para sobre ela se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para comprovar o depósito dos honorários periciais, em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito para dar início aos trabalhos, advertindo-lhe que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada ao Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados, devendo o laudo pericial ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos. Vindo o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 10 (dez) dias. Não havendo impugnação, façam-se os autos conclusos para julgamento. Em razões recursais (Id 37710953), o agravante além de requerer a gratuidade de justiça com o argumento de ser “hipossuficiente na forma da lei, não podendo, portanto, arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”, insurge-se quanto ao ponto da decisão de saneamento que considerou não poder ele opor a culpa de terceiros contra o autor no caso concreto. Formula os seguintes pedidos: a) A concessão da gratuidade de justiça conforme os termos dos artigos 98 e 99 do CPC/2015; b) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de acolher a culpa atribuída a terceiros pelo atraso na entrega da obra; c) A intimação do agravado para se manifestar querendo; d) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de acolher e modificar a decisão de mérito no que diz respeito a culpa atribuída a terceiros. Sem preparo, tendo em vista o referido pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O agravante, antes da deliberação sobre o atendimento ou não à determinação do juízo de origem de comprovação da necessidade da gratuidade de justiça requerida, interpôs o presente recurso. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme compreensão do art. 99, caput e § 1o, do CPC. Todavia, deduzido o requerimento, o pleito está submetido à deliberação do juízo até a prolação de decisão, porque está investido em competência atribuída para o fazer. Inviável, neste agravo de instrumento, a cognição do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, porque sem atendimento ao pronunciamento judicial exarado em razão da provocação anterior por ele empreendida. De fato, o agravante apresenta novo pedido diretamente nesta instância recursal, com a intenção de suplantar a manifestação do juízo de origem. O comportamento processual assumido, todavia, esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, porque os efeitos são deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, não merece trânsito tal requerimento. Ante o exposto, não conheço, com fundamento na vedação à supressão de instância, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido neste agravo de instrumento. Em o fazendo, determino, com supedâneo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora